Tribunal: TJSP
Processo: 1005240-06.2023.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
*Revisional – Cédula de Crédito Bancário – Taxa de Juros – Limitação – Inexistência – Cobrança de Seguro e Assistência – Venda casada caracterizada – Repetição do indébito – Cabimento, na forma simples – Recurso do réu provido e parcialmente provido o apelo do autor.*